Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ANIMUS DIFAMANDI. AUSENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DESCRITA. EXPRESSÕES UTILIZADAS COMO FUNDAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de queixa crime por suposta ofensa à honra objetiva do ofendido, em virtude das expressões utilizadas pelo querelado, ao sentenciar o feito submetido à sua apreciação. O fato imputado ao querelado é a difamação, conduta tipificada no artigo 139 do Código Penal.
2. Os crimes contra a honra reclamam o dolo específico de dano como elemento subjetivo do tipo penal, consubstanciado na voluntariedade do agressor de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato desonroso.
3. Na espécie, considerando o contexto em que inseridas as expressões utilizadas em desfavor do querelante, não se observa elementos suficientes à configuração do delito de difamação, pois proferidas em típica atuação do magistrado em sua função jurisdicional, exprimindo as suas convicções a partir da livre apreciação de fatos e provas submetidas a seu julgamento, inclusive ao reconhecer condutas que entende como prática de crime, integrando os fundamentos de sua conclusão.
4. À míngua de animus diffamandi, é atípica a conduta imputada ao querelado, sendo imperiosa a sua absolvição sumária, nos termos do artigo 337, III, do CPP.
5. O princípio geral da sucumbência aplica-se no âmbito do processo penal na hipótese de ação penal privada. Diante da absolvição sumária do querelado, são devidos honorários advocatícios pelo querelante, em atenção ao princípio da causalidade.
6. Na ausência de condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa da causa, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme os parâmetros orientadores, nos termos dos §§2o e 8o do art. 85 do CPC.
7. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que o querelante ajuizou a queixa crime com finalidades escusas ou de modo temerário.
8. Querelado absolvido sumariamente.